Tribunal: TJDFT
Processo: 0705009-55.2022.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705009-55.2022.8.07.0002 RECORRENTE: WESLEY HILAL LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. TESE DA ATIPICIDADE DA CONDUTA. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A CARACTERIZAÇÃO DO DELITO. 1. Para o fim de caracterização do delito de estelionato, o dolo deve ser anterior à prática da conduta criminosa. Precedentes. 2. A sentença se baseou em provas harmônicas e convergentes para a correta condenação do acusado pela prática do delito capitulado no art. 171, caput, do Código Penal. 3. Apelação não provida. O recorrente alega violação ao artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição em razão da insuficiência probatória. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “(...) há elementos suficientes nos autos que informam o dolo antecedente da conduta do réu, sendo que a sentença se baseou em provas harmônicas e convergentes para a correta condenação do acusado pela prática do delito capitulado no art. 171, caput, do Código Penal, razão pela qual a mantenho” (ID 58366738). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já entendeu a Corte Superior que “As teses absolutórias fundamentadas na insuficiência da prova para a condenação implicam a necessidade de revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.260.080/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 19/4/2023). Nesse sentido: AREsp n. 2.603.317, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 12/06/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003